Tribunal: STF
Processo: EP 65
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de MOISES DOS ANJOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

O acórdão condenatório transitou em julgado em 20/9/2024 (eDoc. 79).
Em 27/5/2025, a Defesa do apenado apresentou manifestação no sentido de que “não restou disponibilizado nos autos, o relatório da situação processual executória do Requerente, razão pela qual, a defesa vem Requerer a sua emissão e posterior juntada aos autos” (eDoc. 87), além de informar que o apenado “encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira/SP – CR Limeira, conforme documentos anexos, quais sejam, atestados e declarações emitidos com a finalidade de contabilizar a remição da pena” (eDoc. 95).
Em 18/6/2025, o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP informou que “em nome do sentenciado MOISES DOS ANJOS, informo que o sentenciado se  encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira, local responsável pela  emissão do Boletim Informativo do sentenciado, esclarecendo que a expedição do  atestado de pena a cumprir só será possível quando do cadastramento da execução  criminal no sistema SAJ, utilizado no Estado de São Paulo, com a inserção dos dados  necessários e Esclareço ainda que a competência para a execução da  pena no caso em questão é do DEECRIM Campinas - 4ª RAJ (e-mail:  deecrimcampinas@tjsp.jus.br)”(eDoc.98). 
Em 23/6/2025, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo encaminhou a “documentação referente a Remição de Pena do preso Moises dos Anjos - matrícula 1.369.237, conforme solicitado”(eDoc.99).
Em 2/7/2025, oficiei ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP para proceder a emissão do ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado (eDoc. 102). 
Em 6/7/2025, indeferi o pedido de detração da pena (eDoc. 112).
Em 04/03/2026, o a defesa apresentou requerimento de “ (...) reconhecimento e homologação da remição total de 224 (duzentos e vinte e quatro) dias de pena, conforme atestados emitidos pelo CR de Limeira e anexos a este, bem como, a atualização do cálculo de liquidação da pena” (eDoc. 118).
Em 10/03/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação: “a) expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que seja remetida folha de frequência das atividades laborais desenvolvidas por Moisés dos Anjos assinada pelo apenado e pelo(a) supervisor(a) da atividade; b) reconhecimento do direito à remição de 52 dias de sua pena em razão de estudo; c) reconhecimento do direito à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 dias para cada obra literária, o que totaliza 40 dias de remição em razão da leitura de dez livros; d) expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que seja informada e comprovada a existência de convênio entre o Poder Público e as instituições de ensino promotoras dos cursos certificados e, ainda, para que elucide se os cursos certificados às fls. 849 e 890 são idênticos ou se há distinção entre eles. e) intimação da defesa para que especifique os horários em que realizados os cursos certificados a fim de viabilizar o exame da compatibilidade com as horas de trabalho” (eDoc. 130).
Em 17/03/2026, a DEECRIM da 4ª Região encaminhou documentos relativos à remição de pena (eDoc. 137 e seguintes).
Em 26/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao estabelecimento penal: a) que informe se os certificados do curso "Sebrae Comunidades - Reescrevendo a minha história: Finanças" e o curso “Sebrae Comunidades – Finanças”, ministrados nos períodos de 17.12.2024 a 19.12.202420 e 16.6.2025 a 18.6.202521, respectivamente, são idênticos ou se há distinção entre eles; b) que encaminhe as folhas de frequência diária às atividades laborais desenvolvidas por Moisés dos Anjos, com os respectivos horários e a atividade exercida, devidamente assinadas pelo apenado e pelo supervisor da atividade; e c) informe sobre a exatidão das informações presentes nos documentos apresentados, encaminhando, se for o caso, novas fichas de frequência escolar, devidamente assinadas, contendo o horário de cada curso e o seu cumprimento pelo apenado” (eDoc. 148).
Em 26/03/2026, determinei a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que informasse detalhadamente, se os certificados dos cursos "Sebrae Comunidades – Reescrevendo a minha história: Finanças" (período de 17.12.2024 a 19.12.2024) e "Sebrae Comunidades – Finanças" (período de 16.6.2025 a 18.6.2025) referem-se a atividades com conteúdos programáticos distintos ou se são idênticos; para que encaminhasse as folhas de frequência diária originais, ou cópias autenticadas, referentes às atividades laborais desenvolvidas por Moisés dos Anjos, especificando os horários de início e término, a natureza da atividade e contendo as assinaturas do apenado e do supervisor responsável; para que prestasse esclarecimentos sobre a exatidão das informações de frequência escolar, encaminhando novas fichas que contenham, obrigatoriamente, o horário de realização de cada curso para verificação de compatibilidade com a jornada de trabalho e com outros cursos realizados simultaneamente (eDoc. 167).
Em 02/04/2026, foram juntados documentos comprobatórios remetidos pela unidade prisional (eDocs. 156/161).
Em 10/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 103 dias da sua pena, sendo 102 dias em razão do trabalho realizado durante o período de 8.10.2024 a 31.12.2025, e um dia em razão de sua participação em curso profissionalizante; e b) pela expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação da existência de autorização ou convênio entre o poder público e a instituição de ensino realizadora dos cursos “Construtor de Alvenaria”, “8º Concurso de Redação da DPU”, “Técnicas para Montagem de Sistemas Hidráulicos Prediais”, “Técnicas para Pintura Predial” e “Assentador de Revestimentos Cerâmicos”, e de que integram projeto político-pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 167).
O apenado MOISES DOS SANTOS apenado cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias. Consta no atestado de pena a cumprir a remição de 3 (três) meses e 2 (dois) dias. O apenado foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial fechado. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, o Centro de Ressocialização de Limeira certificou que o sentenciado exerceu atividade laboral de forma contínua no período de 8 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2025. Conforme as folhas de frequência devidamente assinadas pelo apenado e pelo supervisor (eDocs. 156/161), o total de dias trabalhados foi de 308,5 (trezentos e oito dias e meio).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 102 (cento e dois) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena, nos exatos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei nº 7.210/1984.
No tocante à remição em razão de atividades de ensino profissionalizante, a análise da documentação acostada aos autos permite, neste momento, o deferimento parcial do pedido. Consoante o art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a capacitação profissional é passível de remição, desde que certificada pelas autoridades competentes e, preferencialmente, integrada ao projeto político-pedagógico da unidade, sendo necessária a comprovação de autorização ou convênio com o poder público.
Consta nos autos que o apenado concluiu o curso “Sebrae Comunidades – Finanças”, ministrado pelo Sebrae, com carga horária de 12 (doze) horas (eDocs. 156/161). A unidade prisional comprovou a existência de convênio com a referida instituição de ensino (eDoc. 141), o que valida a atividade para fins de remição. Assim, a carga horária de 12 horas resulta em 1 (um) dia de remição.
Com relação aos demais cursos, quais sejam, “Construtor de Alvenaria” (eDoc. 117), “8º Concurso de Redação da DPU” (eDoc. 117), “Técnicas para Montagem de Sistemas Hidráulicos Prediais” (eDoc. 117), “Técnicas para Pintura Predial” (eDoc. 117) e “Assentador de Revestimentos Cerâmicos” (eDoc. 117), acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República no sentido de que se faz necessária diligência para verificar a existência de autorização ou convênio específico com o poder público, para posterior análise do pedido de remição correspondente.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 103 (cento e três) dias que deverá ser remido da pena de Moisés dos Anjos, sendo 102 (cento e dois) dias correspondentes à atividade laborativa e 1 (um) dia relativo à conclusão de curso profissionalizante;
b) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com a devida atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª RAJ da Comarca de Campinas/SP, devendo o referido atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
c) DETERMINO, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da República, a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a existência de autorização ou convênio entre o poder público e as instituições de ensino realizadoras dos cursos “Construtor de Alvenaria”, “8º Concurso de Redação da DPU”, “Técnicas para Montagem de Sistemas Hidráulicos Prediais”, “Técnicas para Pintura Predial” e “Assentador de Revestimentos Cerâmicos”, e se tais cursos integram o projeto político-pedagógico da unidade prisional.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente